Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706152-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: VANIA MARIA DE LUCENA GALVAO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar de INTEMPESTIVIDADE arguida no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator